Tribunal: TJDFT
Processo: 0719846-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VII, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado, diante da alegada ausência de reconhecimento formal válido; (ii) estabelecer se a condenação pelo crime de corrupção de menores exige a prova do dolo específico de corromper ou se se trata de delito formal, consumado com a simples prática do crime em companhia de adolescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, tem relevante valor probatório quando harmônica e corroborada por outros elementos, como no caso, em que as declarações se coadunam com a prisão em flagrante dos acusados e com o depoimento firme de policial militar.
4. Não há de se falar em nulidade de reconhecimento pessoal, quando o ato, na verdade limitou-se a descrição para os policiais, por ocasião do flagrante, de elementos circunstanciais objetivos — como a posse dos cavalos, as vestimentas e a arma utilizada.
5. A localização dos réus logo após o fato, a coincidência com a descrição feita pela vítima e a confissão extrajudicial de um dos menores envolvidos comprovam a autoria e materialidade do delito.
5. O crime de corrupção de menores é formal, consumando-se com a prática de delito em companhia de adolescente, independentemente da demonstração de efetiva corrupção ou de dolo específico, conforme consolidado pela Súmula 500 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, II e VII; 70; 65, I; CPP, arts. 155, 226, II, 386, VII; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 11.06.2025; STJ, Súmula 500; TJDFT, Acórdão 1798153, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 1897548, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024.